Tribunal: TJES
Processo: 5004723-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004723-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CAMPOS ARRUDA

AGRAVADO: ART SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE PENHORA SOBRE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A penhora online realizada em conta-poupança, em valor inferior a quarenta salários mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004723-75.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS ARRUDA.

DEF. PÚBLICA : PRISCILA FERREIRA MARQUES OFRANTE.

RECORRIDO : ART SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.

ADVOGADOS : SANDOVAL ZIGONI JUNIOR E OUTRA.

MAGISTRADA : MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS ARRUDA contra decisão que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ART SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, indeferiu seu pedido de desbloqueio de penhora online realizada pelo sistema SisbaJud em conta poupança de sua titularidade no valor de R$4.108,37 (quatro mil, cento e oito reais e trinta e sete centavos).

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) são impenhoráveis os valores aplicados em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos; (ii) quanto às exceções à impenhorabilidade admitidas, são apenas duas as hipóteses: quando a dívida for alimentar ou quando, tratando-se de verba salarial, exceder 50 salários-mínimos, conforme § 2º do art. 833; (iii) as movimentações indicadas nos extratos bancários acostados às fl. 64/66 pela Agravante, por si sós, não se traduzem em desvirtuamento da conta poupança, nem autorizam a flexibilização da impenhorabilidade, ao reverso do que sustentou a decisão agravada; (iv) ainda que seja considerado o desvirtuamento da poupança, o STJ afasta a penhorabilidade de até 40 (quarenta) salários-mínimos em qualquer tipo de conta bancária.

Pois bem.

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se à análise de possibilidade de bloqueio de penhora sobre valores de conta-poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

À luz do art. 833, X, c/c art. 854, §§2º, I, e 4º, ambos do CPC/15, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, podendo o Juízo determinar o cancelamento de indisponibilidade tida como irregular.

No caso, é possível verificar que o valor sobre o qual incidiu a penhora é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e refere-se, indubitavelmente, à conta poupança de titularidade da Agravante junto à Caixa Econômica Federal, como se extrai dos extratos acostados às fls. 64/66 do ID 4909628.

Ao contrário do sustentado na decisão agravada, as movimentações na referida conta bancária não revelam desvirtuamento da poupança, considerando as ínfimas movimentações realizadas e a manutenção do saldo em valor próximo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) durante todo o período demonstrado (01/2017 a 07/2021).

E, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

Exemplificativamente, cita-se precedente da Corte Superior de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)” (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

Além disso, no sistema SISBAJUD, disponível ao Juízo de origem, constam as informações de contas da executada/Agravante, que demonstram não haver outras reservas monetárias em conta bancária de sua titularidade, de modo que não há dúvidas quanto à incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15 sobre o valor anteriormente bloqueado.

É certo que a Exequente tem direito à satisfação de seu crédito, e que a execução se realiza na promoção de seus interesses (art. 797, do CPC/15). Todavia, referidas garantias são acompanhadas daquelas estabelecidas em proteção do Executado, dentre as quais está a delimitação de bens impenhoráveis, sobre os quais os meios expropriatórios coercitivos do Estado não podem incidir.

O propósito finalístico é assegurar a dignidade daquele que encontra-se inadimplente, bem como a de sua família.

No caso em questão, ainda, não há indício de abuso, má-fé ou fraude da devedora, pois o mero inadimplemento da quantia devida não é suficiente para comprovar intuito fraudulento do devedor.

Cabe, portanto, ao Exequente, a busca de outros meios aptos a proporcionar a quitação do débito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar o levantamento do bloqueio efetivado pelo sistema SISBAJUD na conta de titularidade da Agravante, no valor de R$ 4.108,37 (quatro mil, cento e oito reais e trinta e sete centavos).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)